Tribunal: TJES
Processo: 0014394-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014394-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1 – Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em seu favor, em observância ao princípio da causalidade. 2 - Nos termos do parágrafo único do art. 338 do CPC “
o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
”. 3 - Atentando para o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, a Apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado, no percentual de 04% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil. 4 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014394-77.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 299-303) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária e reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado.

O Estado/Apelante (fls. 326-326v) alega que a sentença, embora tenha reconhecido sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, deixou de fixar honorários de sucumbência.

Com relação à distribuição dos ônus da sucumbência, considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em seu favor, em observância ao princípio da causalidade.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 338
. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que
serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º .

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DA RECORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Suscitada a ilegitimidade passiva ad causam na contestação e acolhida pelo autor da ação renovatória, levando-se à substituição dos réus originalmente demandados, tem-se por concretizada a hipótese prevista no art. 338, parágrafo único do CPC em relação ao arbitramento dos honorários devidos aos advogados dos réus excluídos da lide, a prever a sua fixação entre 3 e 5% do valor atualizado da causa. 2. O próprio legislador reconhecera que a extinção da demanda, sem resolução de mérito, ante a "extromissão" daqueles que foram originalmente indicados como parte e inclusão de terceiro legitimado, não se equivale às situações abarcadas pelo §2º do art. 85 do CPC, não se podendo pretender equipará-las. 3. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão dos demandados originários e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento. 4. "Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.149/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO DEVEDOR - INCLUSÃO DA HERDEIRA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA - ART. 338 DO CPC - APLICABILIDADE
. Acolhida exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, com a consequente extinção parcial do feito sem resolução do mérito quanto ao réu excluído, cabível a fixação de honorários advocatícios conforme disposto no art. 338 do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.138799-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024).

Neste passo, atentando para o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado, no percentual de 04% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 338 do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado/Apelante, no percentual de 04% (quatro por cento) do valor atualizado da causa (art. 338, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.